Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600501-67.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. APLICAÇÃO DE MULTA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FATOS EM REPRESENTAÇÕES
DISTINTAS. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Muda Telêmaco Muda de Verdade”
(PP, PL, PRD, PRTB) contra sentença da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco
Borba/PR que indeferiu o pedido de condenação por conduta vedada e aplicou
multa de R$ 15.000,00 por litigância de má-fé ao recorrente.
1.2 A decisão de primeiro grau concluiu que a conduta processual do recorrente foi
temerária e desleal, ao reproduzir narrativa de fatos idênticos àqueles já objeto de
discussão em outro processo, ainda que com partes requerentes diversas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se a repetição de fatos em ações
distintas, com partes diferentes, caracteriza litigância de má-fé; (ii) determinar se o
valor da multa aplicada em primeiro grau deve ser reduzido.

Num. 44285096 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2024 08:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121308182345200000043231963
Número do documento: 24121308182345200000043231963
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2024 13:29:12
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79, 80 e 81 do Código de
Processo Civil, com a finalidade de coibir abusos processuais que comprometam a
lealdade e a boa-fé.
3.2 A sentença de primeiro grau aplicou a multa por constatar que o recorrente
reproduziu fatos idênticos aos apresentados em outra representação, configurando
conduta enquadrada nos incisos III, V e VI do art. 80 do CPC.
3.3 O recorrente alegou erro material na elaboração da inicial; contudo, da análise
do texto da petição inicial, verificou-se menção explícita à conduta vedada no
cabeçalho, tópico específico e pedidos, afastando-se a tese de erro material.
3.4 Caracterizada a má-fé, considera-se proporcional a redução do valor da multa,
com fundamento no art. 81, § 2º, do CPC, arbitrando-se o valor de R$ 2.000,00 para
cada representado, totalizando R$ 6.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso para reduzir o
valor da multa aplicada por litigância de má-fé para R$ 2.000,00 por representado,
totalizando R$ 6.000,00.
4.2 Tese de julgamento: "A repetição de fatos em ações dist

Inteiro teor:
13/12/2024
Número: 0600501-67.2024.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral n.º
0600501-67.2024.6.16.0111 que, julgou improcedente os pedidos formulados pela parte autora,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil; Considerando a concordância da parte autora, recebo a manifestação de ID
123363056 como emenda à petição inicial, para o fim de determinar a exclusão do polo passivo o
réu coligação Telêmaco, Sempre Em Frente. (Ação De Investigação Judicial Eleitoral por abuso de
poder político cumulada com representação pela prática de conduta vedada ajuizada pela
Coligação Muda Telêmaco Muda De Verdade, contra Rita Maria de Paula Araújo, candidata a
Prefeita de Telêmaco Borba, Jefferson Thomaz de Abreu, candidato a Vice-Prefeito, e a coligação
Telêmaco, Sempre Em Frente. O autor pretende a decretação da inelegibilidade dos investigados e
a cassação de seus registros de candidatura ou diplomas, além da aplicação de multa pela prática
de conduta vedada a agentes públicos em campanhas eleitorais. Relata que, em 04 de julho de
2024, ocorreu um evento de Assinatura de Ordem de Serviço para recapeamento asfáltico no bairro
Casa Bella, no qual foram utilizados recursos públicos, como sistema de som, servidores públicos
e equipamentos de filmagem, para a promoção pessoal da investigada Rita Maria de Paula Araújo.
No dia seguinte, em 05 de julho de 2024, aconteceu outro evento de entrega de títulos de
propriedade no bairro Jardim São Roque, em que houve distribuição de algodão doce e pipoca,
além do uso de adesivos com as iniciais da candidata, o que, segundo o autor, transformou o
evento em um comício disfarçado. Argumenta que esses eventos, embora apresentados como atos
administrativos, foram realizados com o claro intuito de promover a candidatura de Rita Maria de
Paula Araújo à prefeitura, violando a impessoalidade e favorecendo sua campanha eleitoral. Alega
que essas condutas, somadas ao uso de bens públicos, desequilibram a disputa eleitoral em
benefício dos investigados, comprometendo a legitimidade do pleito). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE [PP/PL/PRD/PRTB]
- TELÊMACO BORBA - PR (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RITA MARA DE PAULA ARAUJO PREFEITO
(RECORRIDA)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
JEFFERSON THOMAZ DE ABREU (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)

RITA MARA DE PAULA ARAUJO (RECORRIDA)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JEFFERSON THOMAZ DE ABREU VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44285096
13/12/2024
08:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44285096 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2024 08:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121308182345200000043231963
Número do documento: 24121308182345200000043231963
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2024 13:29:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.813
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 0600501-67.2024.6.16.0111
– Telêmaco Borba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE [PP/PL/PRD/PRTB] - TELÊMACO
BORBA - PR
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDA: ELEICAO 2024 RITA MARA DE PAULA ARAUJO PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JEFFERSON THOMAZ DE ABREU VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDA: RITA MARA DE PAULA ARAUJO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO: JEFFERSON THOMAZ DE ABREU
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. APLICAÇÃO DE MULTA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FATOS EM REPRESENTAÇÕES
DISTINTAS. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Muda Telêmaco Muda de Verdade”
(PP, PL, PRD, PRTB) contra sentença da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco
Borba/PR que indeferiu o pedido de condenação por conduta vedada e aplicou
multa de R$ 15.000,00 por litigância de má-fé ao recorrente.
1.2 A decisão de primeiro grau concluiu que a conduta processual do recorrente foi
temerária e desleal, ao reproduzir narrativa de fatos idênticos àqueles já objeto de
discussão em outro processo, ainda que com partes requerentes diversas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se a repetição de fatos em ações
distintas, com partes diferentes, caracteriza litigância de má-fé; (ii) determinar se o
valor da multa aplicada em primeiro grau deve ser reduzido.

Num. 44285096 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2024 08:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121308182345200000043231963
Número do documento: 24121308182345200000043231963
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2024 13:29:12
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79, 80 e 81 do Código de
Processo Civil, com a finalidade de coibir abusos processuais que comprometam a
lealdade e a boa-fé.
3.2 A sentença de primeiro grau aplicou a multa por constatar que o recorrente
reproduziu fatos idênticos aos apresentados em outra representação, configurando
conduta enquadrada nos incisos III, V e VI do art. 80 do CPC.
3.3 O recorrente alegou erro material na elaboração da inicial; contudo, da análise
do texto da petição inicial, verificou-se menção explícita à conduta vedada no
cabeçalho, tópico específico e pedidos, afastando-se a tese de erro material.
3.4 Caracterizada a má-fé, considera-se proporcional a redução do valor da multa,
com fundamento no art. 81, § 2º, do CPC, arbitrando-se o valor de R$ 2.000,00 para
cada representado, totalizando R$ 6.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso para reduzir o
valor da multa aplicada por litigância de má-fé para R$ 2.000,00 por representado,
totalizando R$ 6.000,00.
4.2 Tese de julgamento: "A repetição de fatos em ações distintas, com partes
requerentes diversas, caracteriza litigância de má-fé, quando evidencia conduta
temerária e desleal. É cabível a redução do valor da multa em atenção à
proporcionalidade e razoabilidade."

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO “MUDA TELÊMACO MUDA DE
VERDADE” (PP, PL, PRD, PRTB) em face da sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona
Eleitoral de Telêmaco Borba-Pr, que indeferiu a petição inicial na parte referente ao pedido de
conduta vedada, aplicando multa por litigância de má-fé ao recorrente e, em um capítulo
posterior, julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Em suas razões recursais, o recorrente requer o provimento do recurso para o fim de afastar a
condenação por litigância de má-fé, ou, reduzir o valor da multa aplicada (ID 44123565).

Num. 44285096 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2024 08:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121308182345200000043231963
Número do documento: 24121308182345200000043231963
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2024 13:29:12
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto, por entender que restou evidenciada a má-fé (ID 44171230).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Quanto ao mérito, o que se pretende é a reforma parcial da sentença proferida pelo Juízo de
origem, tão somente para afastar a aplicação de multa por litigância de má-fé ou reduzir o seu
valor.
O Juízo de origem condenou o recorrente em má-fé processual, sob o fundamento de que
reproduziu os mesmos fatos que já foram objeto de decisão judicial na Representação Eleitoral nº
0600084-17.2024.6.16.0111 e, embora não haja litispendência em sentido técnico (partes
distintas), os fatos narrados e a pretensão de aplicação de multa por conduta vedada já foram
objeto de decisão judicial. Explica que essa conduta caracteriza prática abusiva e violação do
dever funcional passível de litigância de má-fé, em razão de que condenou o recorrente ao
pagamento de multa de R$15.000,00. No que interessa, a decisão restou assim fundamentada
(ID 44123571):
“(...)
2. Quanto ao pedido de aplicação de multa e cassação do registro ou diploma em
razão da prática de conduta vedada a agentes públicos em campanhas eleitorais, o
autor reproduz os mesmos fatos que já foram objeto de decisão judicial na
representação nº 0600084-17.2024.6.16.0111.
No caso em tela, embora não haja litispendência em sentido técnico, tendo em vista
a diferença de partes (aqui a Coligação “Muda Telêmaco Muda de Verdade” figura
como autora, enquanto na outra representação o autor foi o Partido Progressistas,
isoladamente), os fatos narrados e a pretensão de aplicação de multa por conduta
vedada já foram objeto de decisão judicial.
Há clara violação dos deveres processuais impostos às partes, especialmente em
contextos sensíveis como os processos eleitorais.
O Código de Processo Civil estabelece um padrão elevado de conduta para as
partes e seus representantes, impondo o dever de lealdade e boa-fé em todas as
fases do processo. Esse padrão é essencial não apenas para garantir a efetividade
do processo judicial, mas também para proteger a integridade das decisões
proferidas pelo Judiciário.
O art. 80 do CPC, ao tipificar as hipóteses de litigância de má-fé, visa coibir práticas

Num. 44285096 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2024 08:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121308182345200000043231963
Número do documento: 24121308182345200000043231963
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2024 13:29:12
abusivas que desvirtuam o objetivo principal do processo, que é a busca da verdade
e a solução justa do litígio.
Trata-se, como se vê, de conduta ilícita e que viola os deveres de lealdade e boa-fé
processual, inclusive porque, mesmo ciente da existência de outra representação
com o mesmo objeto, já que a parte autora é representada pelo mesmo procurador,
o autor não adotou a postura ética de noticiar a pendência de demanda com o
mesmo objeto.
Assim, presumindo-se a ciência da parte autora a respeito da existência da
representação nº 0600084-17.2024.6.16.0111, já que ambas as petições iniciais
foram subscritas pelo mesmo procurador, a conduta adotada pela parte autora é
reprovável, sugerindo que o objetivo, embora inconfessável, não seja o de reprimir a
prática de condutas vedadas, mas a tentativa de desvirtuar a legítima atuação da
Justiça Eleitoral, com a criação de fatos políticos no contexto da campanha eleitoral,
o que é especialmente grave, e evidencia flagrante abuso do direito de
representação.
É inafastável a incidência das normas previstas no art. 80, incisos III, V, e VI, do
Código de Processo Civil, que vedam as condutas de “usar do processo para
conseguir objetivo ilegal”, de “proceder de modo temerário em qualquer incidente ou
ato do processo”, e de “provocar incidente manifestamente infundado”.
No contexto eleitoral, onde a lisura e a legitimidade dos atos são fundamentais para
garantir a confiança do eleitorado e a regularidade do pleito, tais condutas são ainda
mais graves. As partes envolvidas em disputas eleitorais têm o dever de agir com o
máximo de transparência, zelo e responsabilidade, para não comprometer a
confiança na Justiça Eleitoral.
Ao persistir na judicialização dos mesmos fatos, sem qualquer fundamento novo ou
elemento relevante, a autora acaba por desvirtuar o propósito processual, gerando
prejuízo à atuação da Justiça Eleitoral, e prejudicando o debate público que é
próprio deste período, com a indevida rediscussão de matérias que já foram
decididas pelo juízo.
Portanto, à luz dessas considerações, impõe-se a condenação da parte autora ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, arbitrada
em R$ 5.000,00 em favor de cada um dos representados, totalizando R$ 15.000,00,
porque imprescindível para punir a conduta processual abusiva, bem como prevenir
a reiteração de práticas que desvirtuem o papel da Justiça Eleitoral e prejudiquem o
regular andamento do processo eleitoral.
O valor da multa foi arbitrado em razão da ausência de valor da causa, não havendo
base de cálculo para aplicação do percentual previsto no art. 81 do Código de
Processo Civil.
(...)”

A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79, 80 e 81 do CPC que assim dispõem:
Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu

Num. 44285096 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2024 08:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121308182345200000043231963
Número do documento: 24121308182345200000043231963
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2024 13:29:12
ou interveniente.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar
multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor
corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a
arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
§ 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um
na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que
se coligaram para lesar a parte contrária.
§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada
em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
§ 3º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível
mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios
autos.

Ocorre a litigância de má-fé quando uma das partes do processo litiga intencionalmente com
deslealdade.
A jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é no sentido de que a litigância de
má-fé exige evidência de conduta temerária com intenção de obstruir o andamento do processo,
a saber:
EMENTA. ELEIÇÕES 2024, DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE PESQUISA ELEITORAL. INDEFERIMENTO DA

Num. 44285096 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2024 08:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121308182345200000043231963
Número do documento: 24121308182345200000043231963
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2024 13:29:12
PETIÇÃO INICIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ–FÉ. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto em face da sentença do Juízo da 79ª Zona Eleitoral
de Ibaiti, que indeferiu a petição inicial de representação e extinguiu o feito, impondo
multa por litigância de má–fé aos requerentes e seus representantes, fixada em 10
salários mínimos, pela atuação considerada temerária, infundada e com intuito de
distorcer os fatos.
2. A recorrente alega nulidade da sentença, sob o fundamento de que houve
julgamento de mérito sem a citação da parte contrária ou oitiva do Ministério Público
Eleitoral, requerendo, alternativamente, o afastamento ou redução da multa por
litigância de má–fé.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, considerando a perda superveniente do objeto com a conclusão das
eleições e mantendo a multa por litigância de má–fé.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) saber se há perda superveniente do objeto do
recurso, dada a realização do pleito eleitoral e a ineficácia prática da suspensão da
pesquisa; (ii) saber se é cabível a manutenção da multa por litigância de má–fé
aplicada ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A perda superveniente do interesse processual foi caracterizada pela conclusão
das eleições, não havendo mais utilidade no prosseguimento da representação, pois
a jurisdição não pode propiciar ao demandante resultado prático em relação à
suspensão da divulgação de pesquisa eleitoral já inócua. Nesse sentido, a doutrina
de Fredie Didier Jr. reforça que o interesse processual depende da utilidade do
provimento, o que se perde quando não há mais possibilidade de um resultado
prático favorável ao requerente.
2. Em relação à litigância de má–fé, o art. 80 do Código de Processo Civil elenca as
hipóteses configuradoras, sendo que, no presente caso, a multa foi aplicada pela
apresentação reiterada de alegações idênticas às já rejeitadas em processos
anteriores. Constatou–se que a recorrente interpôs outras representações sem
embasamento fático relevante, reiterando pedidos com o intuito de retardar o
andamento processual.
3. A jurisprudência corrobora que a prática de atos temerários e infundados nos
processos eleitorais, com o fim de procrastinar o julgamento, caracteriza
litigância de má–fé, sujeitando o autor à aplicação de multa. Conforme julgado do
Superior Tribunal de Justiça (RHC nº 88.623/PB), a deslealdade processual justifica
a aplicação de sanções, inclusive de natureza disciplinar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a multa
por litigância de má–fé imposta ao recorrente.

Num. 44285096 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2024 08:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121308182345200000043231963
Número do documento: 24121308182345200000043231963
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2024 13:29:12
2. Tese de julgamento: "Caracterizada a perda superveniente do interesse
processual quando as eleições já foram realizadas, resultando em ausência de
utilidade prática do provimento jurisdicional. A prática de atos processuais
infundados e repetitivos com intuito protelatório justifica a aplicação de multa por
litigância de má–fé."
Dispositivos relevantes citados
Código de Processo Civil, art. 80.
Jurisprudência relevante citada
STJ – RHC nº 88.623/PB, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
julgado em 13.3.2018, DJe de 26.3.2018.
TRE–AL – REP: 06017375720226020000, Rel. Des. Hermann De Almeida Melo,
julgado em 27/02/2023.
(TREPR, REl nº 060073633 Acórdão IBAITI - PR, Relator(a): Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Julgamento: 06/11/2024 Publicação: 08/11/2024).

Cinge-se a controvérsia em saber se a repetição do pedido de causa de pedir, com idência
narrativa dos fatos, em processos distintos, mesmo com partes diversas, caracteriza conduta
processual temerária ou desleal, a ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fe ou se é o
caso de diminuição do valor aplicado em primeiro grau de jurisdição.
Na espécie, o Juiz de primeiro grau de jurisdição condenou o representante por litigância de má-
fé, imputando-lhe a sanção de multa por litigância de má-fe, por entender ser inafastável, no caso,
a incidência das normas previstas no art. 80, incisos III, V, e VI, do Código de Processo Civil, que
vedam as condutas de “usar do processo para conseguir objetivo ilegal”, de “proceder de modo
temerário em qualquer incidente ou ato do processo”, e de “provocar incidente manifestamente
infundado”.
Isso porque, na presente ação, o representante apresentou narrativa de fato idêntica à que já
havia deduzido na representação eleitoral nº 0600084-17.2024.6.16.0111, embora com partes
requerentes diferentes.
O recorrente alega que houve equívoco ao redigir a peça processual. Aduz erro material na
descrição da inscrição propedêutica da rogatória exordial e que a inscrição de conduta vedada na
peça vestibular deu-se por equívoco material e não por má-fé.
A negativa, porém, não se sustenta quando se verifica que da simples leitura da petição inicial
não se constata o erro material ou equívoco na inserção de texto dito equivocado. Mas, ao
contrário, observa-se que houve menção explícita no cabeçalho da inicial sobre a conduta
vedada; apresentou-se a questão em tópico específico, seguindo a numeração do texto e, ao
final, ainda postulou-se explicitamente pela condenação em conduta vedada.
Nesses termos, infere-se de fato que a parte pretendia provocar incidente manifestamente
infundado ou usar o processo para conseguir objetivo ilegal, sendo a manutenção da multa de
rigor.

Num. 44285096 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2024 08:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121308182345200000043231963
Número do documento: 24121308182345200000043231963
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2024 13:29:12
Quanto ao valor da multa, o Juiz de primeiro grau ponderou (ID 44123571):
Portanto, à luz dessas considerações, impõe-se a condenação da parte autora ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, arbitrada
em R$ 5.000,00 em favor de cada um dos representados, totalizando R$ 15.000,00,
porque imprescindível para punir a conduta processual abusiva, bem como prevenir
a reiteração de práticas que desvirtuem o papel da Justiça Eleitoral e prejudiquem o
regular andamento do processo eleitoral.

Nessa perspectiva, diante de evidente conduta temerária e desleal do recorrente, entendo
proporcional e razoável o montante de R$ 2.000,00, em favor de cada representado, totalizando
R$6.000,00, com o fim de punir a conduta processual abusiva e prevenir reiteração, mantendo-se
hígida a sentença nos demais termos.
Deste modo, o provimento parcial do recurso, para reduzir o valor da multa aplicada em primeiro
grau de jurisdição, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE” (PP,
PL, PRD, PRTB), para o fim de reduzir o valor da multa de condenação por litigância de má-fé,
para R$2.000,00, em favor de cada representado, totalizando R$6.000,00.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL (11548) Nº 0600501-
67.2024.6.16.0111 - Telêmaco Borba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE
[PP/PL/PRD/PRTB] - TELÊMACO BORBA - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO DE
OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 RITA MARA DE PAULA
ARAUJO PREFEITO, RITA MARA DE PAULA ARAUJO, ELEICAO 2024 JEFFERSON THOMAZ DE
ABREU VICE-PREFEITO, JEFFERSON THOMAZ DE ABREU - Advogado dos RECORRIDOS: LUIZ
FERNANDO OBLADEN PUJOL - PR68526-A

Num. 44285096 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2024 08:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121308182345200000043231963
Número do documento: 24121308182345200000043231963
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2024 13:29:12
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.12.2024